Tribunal: TJDFT
Processo: 0719520-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719520-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DECHICHI DE FRANCA CORREA, MURILLO DECHICHI DE FRANCA CORREA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARCELO DECHICHI DE FRANÇA CORREA e MURILLO DECHICHI DE FRANÇA CORREA em face de BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0042034-30.2014.8.07.0001), rejeitou impugnação. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Ao contrário do que alegam as partes, os cálculos elaborados pela Contadoria (ID 151037100) estão em conformidade com o que restou determinado aos IDs 144235950 e 144235987, apurando-se o 'quantum debeatur' segundo os critérios indicados. Portanto, não procedem as alegações da parte exequente ao ID 151395548 e da devedora ao ID 151702107. Em sendo assim, homologo os cálculos da contadoria de ID 151037100. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que for de direito, devendo dizer se confere quitação ao débito. Os Agravantes aduzem que a decisão afronta tese firmada pelo STJ, ante o tema repetitivo n. 677, que dispõe que “o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora”. Afirmam que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial atentam contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Cível ao não adotar o índice de remuneração de poupança – IRP. Requerem, enfim, a suspensão dos efeitos da decisão agravada para, no mérito, ela ser reformada, no sentido de ser determinada a realização dos cálculos mediante a atualização da moeda “como se a quantia devida estivesse aplicada na poupança” e, no período posterior ao cumprimento de sentença, pelo INPC. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do efeito pretendido. Sabe-se que o Cumprimento de Sentença deve obedecer os limites da condenação e que é vedado às partes rediscutir matéria sobre a qual se operou a preclusão, a teor do disposto nos artigos 507 e 523 CPC. Nesse sentido, tem-se, na hipótese, que o acórdão objeto do cumprimento de sentença determinou a realização de cálculos do débito mediante a “utilização do Índice de Remuneração de Poupanças – IRP até o ajuizamento do cumprimento de sentença, a partir do qual deve ser aplicado o INPC, índice oficial adotado por este Tribunal, em observância ao §2o do art. 1o da lei 6.899/1981” (ID 46910520). Extrai-se, ainda, dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, que houve a aplicação do IRP até o ajuizamento do Cumprimento de Sentença e, em seguida, a incidência do INPC (ID 46910521). Observa-se, assim, que houve o respeito aos critérios definidos no julgado exequendo. Nesse passo, a pretensão de atualização de débito mediante a adoção da remuneração básica acrescida de remuneração adicional por juros de 0,5% ao mês não encontra suporte legal. Além disso, por se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva de saldos de poupança decorrente da diferença de planos econômicos, em respeito à relação jurídica originária, busca-se tão somente a atualização monetária do débito e não eventual remuneração da moeda. Portanto, na estreita via do presente instrumento, não é possível reconhecer a verossimilhança jurídica das alegações, ante os elementos probatórios constantes dos autos, que demonstram que os cálculos elaborados estão de acordo com o título judicial. Na mesma linha de entendimento, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. EXPURGOS POSTERIORES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. ÍNDICE. I - Os titulares de caderneta de poupança no Banco do Brasil no período de janeiro de 1989, residentes ou não no Distrito Federal, independentemente de serem associados ao IDEC, detêm legitimidade e interesse para executar na Justiça do Distrito Federal a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília na ação civil pública (proc. no. 1998.01.016798/9). REsp 1.391.198/RS submetido ao rito do art. 543-C do CPC. II - É desnecessária a prévia liquidação para o cumprimento de sentença em exame, o qual está instruído com prova da titularidade das contas-poupança e com pedido quantificado, acompanhado de planilhas de cálculos. III - Para a correção monetária do expurgo inflacionário de 42,72% sobre o saldo existente em janeiro de 1989, devem ser considerados os expurgos inflacionários posteriores, sem que importe violação à coisa julgada. REsp 1.392.245/DF submetido ao rito do art. 543-C do CPC. IV - O termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação na ação civil pública, oportunidade em que o devedor foi constituído em mora, art. 405 do CC e art. 219 do CPC/1973. REsp 1370899/SP submetido ao rito do art. 543-C do CPC. V - No cumprimento da sentença proferida na ação coletiva ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil S/A, a correção monetária deve ocorrer pelo IRP, pois o débito tem natureza contratual e esse é o índice de atualização dos depósitos de poupança, sem inclusão dos juros remuneratórios. VI - O depósito do valor da dívida com o objetivo declarado pelo Banco-devedor de garantir o Juízo e possibilitar a apresentação de impugnação, art. 475-J §1o, do CPC/1973, então vigente, não representa pagamento voluntário da obrigação, portanto são devidos os honorários advocatícios. Súmula 517 do e. STJ. VII - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1282579, 07214924020208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020.) (grifamos) Portanto, por não reconhecer a probabilidade do direito invocado, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2023 14:51:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador